Tribunal: STF
Processo: RHC 270231
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. INCABÍVEL REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de liminar, interposto por Flávia Vieira Lima contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.3.2026, desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.054.359/ES, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta do processo ter sido a recorrente condenada, com outro corréu, em 17.12.2021, às penas de dez anos e seis meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes), e dois anos e dez meses de detenção, pelo crime previsto no art. 329 do Código Penal (resistência)  (fls. 7-11, e-doc. 8).  Narrou-se na denúncia:
“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 1º de junho de 2021, por volta de 15h40min, na Rua Nice Machado, Bairro Kubitschek, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, guardavam drogas destinadas a venda sem autorização e em desacordo com determinação legal. 
Segundo foi apurado, policiais militares durante patrulhamento preventivo, avistaram o denunciado Carlos apresentando atitude suspeita em frente a uma residência. 
Conforme o inquérito, ao perceber a presença dos policiais, o denunciado arremessou um invólucro no quintal da residência. 
Em seguida, com a permissão da moradora Karina Ramos de Oliveira, os policiais adentraram no quintal da residência e recuperaram o invólucro arremessado pelo denunciado, que continha uma porção de maconha. 
Nesse ínterim, a denunciada Flávia, que estava dentro da residência de Karina fazendo as unhas, foi vista pelos policiais, através da janela de um quarto, guardando uma sacola branca ao lado um guarda-roupa. 
Conforme os autos, os policiais entraram na casa e fizeram busca no cômodo, encontrando a sacola escondida pela denunciada, que continha 4 pedaços grandes de crack, que se fracionadas poderiam render 1.000 pedras de crack, aproximadamente. 
Ao ser indagada da origem da droga encontrada, a denunciada Flávia se alterou, desrespeitou a ordem de abordagem, dificultou a ação da polícia durante a busca pessoal, bem como desferiu socos e chutes contra os policiais. 
Vale ressaltar que os denunciados são conhecidos por chefiarem o tráfico no Bairro Kubistchek e também por abastecer o tráfico de entorpecentes de outros bairros dessa Comarca. 
Por fim, foram apreendidas a quantia de R$ 63,00 em notas fracionadas com o denunciado Carlos e a quantia de R$ 30,00 em notas fracionadas com a denunciada Flávia, bem como 4 aparelhos celulares. 
Autoria e materialidade demonstradas por meio do Boletim Unificado n. 45107228 (fis. 18- 20), Auto de Apreensão (fi. 21), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fi. 24), Relatório Final de Inquérito Policia] (fis. 44-49), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial” (fls. 1-2, e-doc. 6). 

3. Em 24.8.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou provimento à Apelação n. 0002940-41.2021.8.08.0021, interposta em favor da recorrente. Esta a ementa do julgado:
“RECURSOS DE APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINARES. INVASÃO DE DOMICÍLIO E NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ANÁLISE CONJUNTA ANTE A IDENTIDADE DE PEDIDOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. INCABÍVEL A REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. EXASPERAÇÃO DA 
PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PENA-BASE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA DO APELANTE CARLOS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RAZÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE RESISTÊNCIA PELA APELANTE FLÁVIA. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Preliminar. No caso, as circunstâncias fáticas permitem dizer, que o ingresso dos policiais na residência, ocorreu em razão de fundadas suspeitas de que, no imóvel, estavam armazenadas substâncias entorpecentes, o que acabou se confirmando. Precedentes. Preliminar rejeitada. 
2. Preliminar. Verifica-se que a sentença foi proferida de forma coerente e abrangente, tendo o Magistrado analisado os critérios da suficiência e necessidade, a fim de alcançar a tríplice finalidade da reprimenda, além de não restar evidenciada, qualquer dificuldade por parte da defesa para impugnar seus termos. Preliminar rejeitada. 
3. Mérito. Crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim. Materialidade e autoria comprovadas pelo Boletim Unificado, às folhas 18/20, pelo Auto de Apreensão às fls. 21/22, pelo Laudo Pericial de Exame Químico de fls. 38/39, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. 
4. A versão dos fatos apresentada pelos apelantes, não condiz com os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais nas esferas inquisitiva e judicial, foram incisivos e preponderantes para o deslinde da questão. 
5. Validade dos depoimentos dos policiais, especialmente quando colhidos em juízo, com respeito ao contraditório e, que não foram contraditados.
6. De igual modo, entendo que deve ser mantida a condenação pelo delito associativo (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), uma vez que os policiais militares, também confirmaram em juízo, que os apelantes são conhecidos por serem os chefes do tráfico de drogas no bairro Kubitsehek, e os distribuidores de crack por toda a região de Guarapari, além de ambos ostentarem sentença condenatória pelo tráfico de drogas, a indicar a existência de uma união estável, marcada pela intenção de associação perene. Precedentes. 
7. Inviabilidade da fixação da pena-base no mínimo legal, relativamente ao crime de tráfico de drogas, em razão da devida negativação da culpabilidade, ante o papel de relevo que os apelantes desempenhavam, no tráfico de drogas da região. 
8. Não conheço do pedido de redução da pena-base com relação ao crime de associação para o tráfico, eis que já fixada no mínimo legal. 
9. Relativamente à segunda fase da dosimetria, para ambos os crimes, é impossível a compensação, com relação ao apelante CARLOS, entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, uma vez que se trata de réu multirreincidente. 
10. Também não merece correção a pena intermediária fixada com relação a apelante FLÁVIA, ante a ausência de atenuantes, e presente a agravante da reincidência, relativa ao processo nº 0005099- 06.2011.8.08.002. 
11. Na terceira fase, inaplicável o reconhecimento do privilégio do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, para ambos os apelantes, já que mantida a condenação dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06). 
12. Por sua vez, o crime de resistência imputado à apelante FLÁVIA, foi observo que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovados pelo boletim unificado, bem como pela prova testemunhal produzida. 
13. NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS” (fls. 2-3, e-doc. 9). 

Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 10). 

4. Contra esse acórdão a recorrente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual (e-doc. 12). O Agravo em Recurso Especial n. 2.800.190/ES não foi conhecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça por óbice formal. Em 21.5.2025, o agravo regimental contra essa decisão foi desprovido (e-doc. 15). 

5. A ação penal objeto do presente recurso transitou em julgado para a defesa em 4.8.2025 (fl. 9, e-doc. 15). 

6. Contra a apelação criminal, impetrou-se, em 19.11.2025, o Habeas Corpus n. 1.054.359/ES no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.11.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 20). 

A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em face de acórdão com trânsito em julgado.
 2. Os agravantes alegam que o habeas corpus não foi utilizado como substitutivo de recurso ou revisão criminal, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal, mesmo após o trânsito em julgado, em razão de ingresso domiciliar indevido por ausência de fundadas razões contemporâneas e de consentimento válido. 
3. Requerem o conhecimento do habeas corpus e, no mérito, o provimento do agravo regimental para reconsideração da decisão monocrática, com o reconhecimento da nulidade do ingresso domiciliar e da ilicitude das provas dele decorrentes, bem como absolvição dos agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de nulidades apontadas pela defesa, em sede de habeas corpus, em relação à condenação já transitada em julgado, considerando a alegação de constrangimento ilegal por ingresso domiciliar indevido. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme o artigo 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal, que atribui ao Superior Tribunal de Justiça competência originária para revisões criminais e ações rescisórias de seus julgados. 
6. Não foi constatada teratologia ou coação ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 50). 

7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente busca a revisão da condenação transitada em julgado, sob a alegação de nulidade das provas decorrentes da pretensa violação de domicílio; e, subsidiariamente, pretende a absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, pela suscitada inexistência de prova concreta de estabilidade e permanência do crime (fl. 2, e-doc. 56).

Argumenta que o “acórdão recorrido incorre em ilegalidade ao equiparar, de forma automática, o habeas corpus impetrado pela defesa a sucedâneo de revisão criminal. Não se discutiu, no writ originário, mera rediscussão abstrata de matéria já estabilizada. O que se levou ao STJ foi questão objetiva e atual: a persistência de constrangimento ilegal em razão de condenação fundada em prova possivelmente ilícita, obtida mediante ingresso domiciliar sem observância das balizas constitucionais” (fl. 4, e-doc. 56). 
 
Sustenta que “o ingresso no imóvel não foi precedido de mandado judicial e tampouco se apoiou em justa causa idônea. Não houve demonstração objetiva de consentimento da moradora. Não houve comprovação de flagrante previamente constatado. Não houve descrição de circunstâncias concretas, anteriores à entrada, aptas a legitimar a mitigação da inviolabilidade domiciliar. Ao contrário, o que se verifica é tentativa de validação posterior da diligência a partir de elementos frágeis e genéricos. A alegação de autorização verbal desacompanhada de qualquer registro idôneo não satisfaz a exigência constitucional de certeza quanto ao consentimento. A suposta visualização de comportamento suspeito no interior da residência não serve de fundamento legitimador quando percebida apenas após a entrada dos agentes. Do mesmo modo, a existência de sacola branca no quintal e a movimentação dos ocupantes em direção ao interior da casa não configuram, isoladamente, fundadas razões para o ingresso forçado” (fls. 4-5, e-doc. 56).

Subsidiariamente, a recorrente alega que os “depoimentos policiais, tal como utilizados, não individualizam tarefas, não descrevem organização prévia e não indicam elemento objetivo que permita afirmar que a paciente integrava associação estável para o tráfico. A estabilidade e a permanência foram simplesmente presumidas a partir da atuação conjunta dos envolvidos no contexto do flagrante” (fl. 6, e-doc. 56). 

Estes o requerimento e os pedidos:
“a) o conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus; 
b) o deferimento da medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão impugnado e da execução penal suportada pela paciente, até o julgamento final deste recurso;
c) no mérito, o provimento do recurso para afastar o fundamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e reconhecer a existência de constrangimento ilegal, para alcançar o reconhecimento da nulidade do ingresso domiciliar e da ilicitude das provas dele derivadas, com a consequente absolvição da paciente;
d) subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, a absolvição da paciente quanto ao crime de associação para o tráfico, diante da ausência de prova concreta de estabilidade e permanência” (fls. 7-8, e-doc. 56). 
 
O Ministério Público do Espírito Santo apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário ou o seu desprovimento (e-doc. 70).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.

9. A condenação da recorrente na Ação Penal n. 0002940-41.2021.8.08.0021, objeto deste recurso ordinário, transitou em julgado em 4.8.2025 (fl. 9, e-doc. 15), após o Habeas Corpus n. 1.054.359/ES ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 19.11.2025 (e-doc. 18). 

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser inviável utilizar habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA ILICITUDE PROBATÓRIA. TEMA NÃO ANALISADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS QUESITOS. FALTA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. INC. VIII DO ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. INCABÍVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.683-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. 
2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 
3. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 
4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 244.680-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024).

10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que se pretende, neste recurso ordinário, desfazer a condenação transitada em julgado imposta à recorrente, pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas. A recorrente alega ilicitude da busca domiciliar realizada, buscando a consequente nulidade das provas obtidas. Subsidiariamente, requer a absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, argumentando não terem sido demonstradas a estabilidade e a permanência do crime.

11. Na decisão impugnada nesta impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a arguição de nulidade pela alegada ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, nestes termos: 
“A controvérsia consiste no exame da possibilidade de reconhecimento de nulidades apontadas pela defesa, em sede de habeas corpus, com relação à condenação já transitada em julgado. 
Conforme exposto na decisão impugnada, o habeas corpus foi impetrado contra acórdão com trânsito em julgado. 
Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte. Conforme o artigo 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. 
Nessa linha: (...).
De todo modo, segundo ressaltado na decisão impugnada, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que determine a concessão da ordem de ofício nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, inclusive, por força da fundamentação utilizada no acórdão impugnado, que demonstrou a existência de fundadas razões para a medida. Confira-se (fl. 17): 
Alegam os apelantes, preliminarmente, a ilicitude das provas obtidas, ante a invasão de domicílio, sem mandado judicial de busca e apreensão.
Contudo, no caso, as circunstâncias fáticas permitem dizer, que o ingresso dos policiais na residência, ocorreu em razão de fundadas suspeitas de que, no imóvel, estavam armazenadas substâncias entorpecentes, o que acabou se confirmando. Isso porque, o apelante Carlos, ao avistar os policiais militares, que realizavam patrulhamento tático no local, arremessou um invólucro branco, contendo uma porção de maconha, dentro do quintal da residência, momento no qual, a segunda apelante, ao perceber a presença dos agentes no local, tentou escondeu uma carga de crack, motivando o ingresso no imóvel, diante da situação de flagrante delito, o que legitima a ação. 
Nesse sentido, cito precedente do STJ: [...]
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: (...).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-4, e-doc. 50). 

12. Sem razão a recorrente em relação à apontada ilicitude das provas por invasão de domicílio. Diferente do alegado, as instâncias antecedentes afastaram a arguição de invasão ilegal de domicílio e assentaram a natureza permanente do delito de tráfico de entorpecentes. 

Afirmou-se no recurso de apelação, reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que “o ingresso dos policiais na residência, ocorreu em razão de fundadas suspeitas de que, no imóvel, estavam armazenadas substâncias entorpecentes, o que acabou se confirmando. Isso porque, o apelante Carlos, ao avistar os policiais militares, que realizavam patrulhamento tático no local, arremessou um invólucro branco, contendo uma porção de maconha, dentro do quintal da residência, momento no qual, a segunda apelante, ao perceber a presença dos agentes no local, tentou escondeu uma carga de crack, motivando o ingresso no imóvel, diante da situação de flagrante delito, o que legitima a ação” (fl. 5, e-doc. 9; fls. 3-4, e-doc. 50). 

Importante ressaltar, ainda, que o magistrado esclareceu, na sentença,  que, “ao contrário do que a defesa sustenta, os policiais narraram que visualizaram a ré Flávia guardando entorpecentes dentro da residência antes de adentrarem, além disso, a entrada dos policiais na residência foi autorizada pela moradora do imóvel. Ademais, a jurisprudência pátria comunga no entendimento de que, em se tratando de crime permanente, como é o caso do depósito de drogas, dispensável é a apresentação de mandado de busca e apreensão para que policiais adentrem à residência onde se encontram entorpecentes para fomentação do tráfico de drogas, conforme julgado infracitado”. Registrou-se a apreensão de 13,5g de maconha e 247,9g de crack na abordagem policial (fls. 2 e 4, e-doc. 8). 

A conclusão das instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Confira-se a ementa do Tema 280 da repercussão geral:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

No mesmo sentido são os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ [RE 603.616-AgR/RG – Tema 280]. 3. As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. (...) 6. O registro de que houve a apreensão de arma de fogo, de acentuada quantidade de entorpecente (5.425g de maconha e 1.266g de cocaína) e de petrechos ligados ao comércio da droga destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 7. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Inexistência de ilegalidade. Precedentes. 8. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.
III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, o revolvimento de fatos e provas. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 172.299-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).

O crime de tráfico é permanente. Não se comprova, no caso, que a busca domiciliar no imóvel tenha sido levada a efeito em contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. Não se demonstra também inobservância da jurisprudência deste Supremo Tribunal. 

13. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da defesa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nessa linha, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 218.667-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).

14. Na decisão impugnada neste recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não analisou a pretensão da recorrente de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, pela alegada ausência de estabilidade e permanência do crime. 

Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEG